Tribunal: STF
Processo: AI 730781
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE
   FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS. PRESTAÇÕES. 1. ALEGADA
   OFENSA AO ART. 5º, INC. LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
   IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.
   OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 2. OFENSA AO ART. 93, INC. IX, DA
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL: INEXISTÊNCIA. 3. IMPOSSIBILIDADE DE
   ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE
   CLÁUSULAS CONTRATUAIS (SÚMULA 454). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
   NEGA PROVIMENTO.